Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-25.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600285-25.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação eleitoral nº 0600285-
25.2024.6.16.0041 que julgou procedente a representação eleitoral e resolveu o mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC, razão pela qual: confirmou a liminar exarada e condenou o representado ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97.
(Representação ajuizada pela coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo" em desfavor de José
Tiago Camargo do Amaral. Segundo alegado pela representante na peça de impulso: o
representado, em seu perfil no Instagram, veiculou notícia falsa, sabidamente inverídica e
caluniosa; a divulgação aludida relaciona Maria Tereza (candidata) e o atual Prefeito de Londrina
(Marcelo Belinati) a suposto "indiciamento" pelo Ministério Público por desvio de dinheiro público;
a "notícia de fato" recebida pelo Órgão Ministerial não detém qualquer relação com ambos. Alega
ainda, que a desordem informacional e afirmação caluniosa busca incutir no eleitorado que o atual
Prefeito Municipal, Marcelo Belinati, é o símbolo da corrupção a ser retirado do poder e a candidata
Maria Tereza seria apenas uma marionete colocada em seu lugar. Com todas as palavras, afirma
que Belinati é envolvido com desvio de verbas públicas por meio de direcionamento de licitações a
empresas de funcionários comissionados da Prefeitura de Londrina/PR).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (LITISCONSORTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311001
18/12/2024
16:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44311001 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.978

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600285-25.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
LITISCONSORTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. MULTA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recorrente, José Tiago Camargo do

Num. 44311001 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48
Amaral, interpôs recurso eleitoral contra
sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona
Eleitoral
de
Londrina/PR,
que
julgou
procedente a representação ajuizada pela
Coligação
"Pra
Londrina
continuar
crescendo".
2. A sentença condenou o Recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, com fundamento no art. 57-D, §
2º, da Lei nº 9.504/97, por veicular
propaganda eleitoral supostamente em
desacordo com o art. 9º-C, da Resolução nº
23.610/2019-TSE.
3.
O
Recorrente
argumenta
que
a
propaganda eleitoral está protegida pelo
direito à liberdade de expressão e se insere
no contexto do debate eleitoral legítimo,
além de afirmar que não houve desinformação quanto aos fatos apresentados.
4. O recurso pleiteia o conhecimento e
provimento para afastar a condenação.
5. A parte recorrida alega que a propaganda
veiculada excedeu os limites da liberdade
de
expressão
e
contém
informações
sabidamente inverídicas, com potencial
para induzir os eleitores a erro.
6.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em
verificar se a propaganda eleitoral veiculada
pelo Recorrente ultrapassa os limites legais,
caracterizando-se
como
conteúdo
sabidamente
inverídico
ou
descontextualizado, nos termos do art. 9º-
C, caput, da Resolução nº 23.610/2019-
TSE, sujeitando-o à sanção prevista no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8.
O
voto
reconhece
que
houve
a
instauração de uma Notícia de Fato pelo
Ministério Público, com a apuração de
eventual
irregularidade
envolvendo
servidores
comissionados
e
processos
licitatórios em Londrina, fato que foi
mencionado
na
propaganda
eleitoral

Num. 44311001 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48
debatida.
9. Considera-se que a crítica direcionada à
Administração Pública, mesmo em tom
contundente, é admitida como parte do
debate
político
democrático
e
está
amparada pela liberdade de expressão,
conforme
jurisprudência
do
Tribunal
Superior Eleitoral:
- "A crítica política e a liberdade de
expressão estão asseguradas nos termos
dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal e
36-A, V, da Lei nº 9.504/1997" (TSE: AgR-
REspe nº 060004534, rel. Min. Edson
Fachin, DJE 04/03/2022).
10. O conteúdo veiculado não configurou
calúnia, injúria ou difamação, nem foi
demonstrada
a
sua
inveracidade
ou
descontextualização, afastando-se, assim, a
aplicação do art. 9º-C da Resolução nº
23.610/2019-TSE e do art. 57-D da Lei nº
9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença e afastar a multa
imposta ao Recorrente.
12. **Tese de julgamento**: "A crítica
política, ainda que contundente, desde que
amparada por fatos públicos e contextualizados, não caracteriza
propaganda eleitoral sabidamente inverídica
ou descontextualizada, devendo ser assegurada como parte do exercício
legítimo da liberdade de expressão no
processo eleitoral."
---
**Dispositivos relevantes citados:**
- Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º
- Resolução nº 23.610/2019-TSE, art. 9º-C
**Jurisprudência relevante citada:**
- TSE: AgR-REspe nº 060004534, rel. Min.
Edson Fachin, DJE 04/03/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos

Num. 44311001 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral contra sentença
proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Coligação "Pra Londrina continuar crescendo", condenando o ora
Recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-
D, § 2º, da Lei das Eleições, em razão de propaganda eleitoral veiculada em desacordo com o
art. 9º-C, da Res. nº 2.610/2019-TSE (id. 44154807).
As razões recursais sustentam, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada porque a
propaganda eleitoral debatida está protegida pelo exercício da crítica e, portanto, sob a proteção
da garantia constitucional de liberdade de expressão e, também, porque no contexto das eleições
de Londrina, a propaganda é uma forma de defesa do Recorrente aos ataques por ele sofridos.
Ademais, defendem que não há desinformação quanto à abertura de investigação contra o
assessor da Prefeitura, Sr. Diego Cunha, sendo de relevo que a Recorrida recebe apoio do atual
Prefeito de Londrina, não sendo possível o embaraço ao art. 10, § 1º, da Res.nº23.610/2019-
TSE.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para afastar a condenação
fixada em seu desfavor (id. 44154818).
As contrarrazões defendem, em resumo, que a propaganda eleitoral transborda o limite do
exercício lícito da liberdade de expressão e veicula conteúdo sabidamente inverídico acerca da
campanha da Recorrida, especialmente pelo uso de vocabulário técnico para induzir o eleitor a
erro.
Reforça que há apenas notícia de fato contra Diego Cunha, não havendo menção à Recorrida e
ao Prefeito de Londrina/Pr, não se confundindo com investigação instaurada ou mesmo inquérito
civil.
Requerem, por fim, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44154828).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44160690).
Não houve manifestação de interesse das partes na realização de audiência de conciliação (id.
44256878).
É o relatório.

Num. 44311001 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral contra sentença
proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Coligação "Pra Londrina continuar crescendo", condenando o ora
Recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-
D, § 2º, da Lei das Eleições, em razão de propaganda eleitoral veiculada em desacordo com o
art. 9º-C, da Res. nº 2.610/2019-TSE (id. 44154807).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 18/10/2024, no mural eletrônico nº. 154722 (id. 44154810),
e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 19/10/2024 (id. 44154818), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia
conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.III. Mérito:
No mérito, a questão central é aferir se a propaganda eleitoral debatida nos autos afronta o art. 9-
C, caput, da Res. nº 23.610/2019-TSE e, portanto, desafia a sanção prevista no art. 57-D, § 2º, da
Lei das Eleições.
Ainda que já tenha ocorrido o encerramento do período eleitoral e, por consequência, do período
de propaganda eleitoral no Município de Rolândia/PR, não se olvida a existência de pedido de
cassação de sanção pecuniária imposta com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
pelo que se justifica o exame do mérito do recurso eleitoral.
Dizem os dispositivos normativos mencionados:

"Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
[...]
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00

Num. 44311001 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)"

E eis o texto da propaganda eleitoral debatida tem a seguinte degravação na petição inicial
(id. 44154674, p. 2-4), que não foi objeto de contestação (id. 44154788):

Locutor: A corrupção em Londrina tem nome, ou melhor, sobrenome. Um sobrenome que há
décadas engana o londrinense, que é capaz de importar a corrupção de outras cidades. É um
sobrenome que há 30 anos doutrina Londrina.
Um sobrenome que a esquerda adota, que virou um fanatismo e deu origem ao belinatismo. Até
quando, Londrina? Começa agora o programa da coligação A Londrina que queremos. Tiago
Amaral, um novo tempo para Londrina. Se o assunto é crime, você confia na polícia. Se é saúde,
no médico. E quando é corrupção, você confia em quem mais combateu a corrupção, prendendo
o maior corrupto do país.
[...]
Tiago Amaral: Eu vou fortalecer as estruturas de controle do município para que elas possam
agir sem entraves e com muita autonomia, oferecendo ao cidadão todos os meios possíveis,
sejam físicos ou virtuais, para denunciar de forma anônima, apresentando fotos, vídeos, áudios,
documentos e tudo mais que possa indicar a prática de corrupção em qualquer nível da
prefeitura, para daí então começar uma investigação e tomar todas as medidas necessárias. Eu
não vou admitir que mais nenhuma sujeira seja barrida para debaixo do tapete.
Locutor: Londrina sofre há décadas nas mãos do 'belinatismo' e o prefeito atual planeja continuar
sugando nossa cidade. Sabemos que ele está tentando aquele joguinho da esquerda, de colocar
uma marionete em seu lugar. E já que contra fatos não há argumentos, Preste atenção nessa
investigação da quadrilha dos medicamentos. Há três dias, o Ministério Público instaurou um
procedimento de investigação contra uma possível quadrilha no gabinete do atual prefeito
Marcelo Belinati. A ação quer descobrir o motivo de Diego Cunha, braço direito do prefeito, e sua
esposa, Amana Coquemala, funcionários comissionados do gabinete do prefeito, passarem a
ganhar licitações de medicamentos para Londrina, logo após se tornarem sócios da empresa
cirúrgica Mediplus, situada em Maringá, a qual passou a ganhar licitações em Londrina. De
novo, o 'belinatismo' leva a nossa cidade às páginas policiais. Até quando Londrina? E para
piorar, o medicamento que eles venderam para Londrina é o que mais falta no município, o
tramadol. A coisa é tão feia que pelo fato de ambos serem assessores diretos do Belinati, não

Num. 44311001 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48
tem como ele dizer que não sabia. O curioso é que este casal nem mora em Londrina, Eles
vivem em Maringá, onde fica a tal empresa. Será que eles vêm a Londrina trabalhar todos os
dias? Será que não tinha ninguém capacitado para os cargos deles em Londrina? Ou será que
estão na Prefeitura só para pilhar cofres públicos? Fala Londrina!
Roberto: Olha, já vi tanto escândalo de corrupção na prefeitura, com muitas promessas que
fazem. Mas a gente não acredita mais nisso aí. Então não dá mais pra Londrina, tem que mudar.
Zaqueu: Além do que, todas as obras teve aditivos, aditivos, aditivos, e ninguém cobra isso.
Vítor: Olha, a corrupção em Londrina só piora. É obra que nunca termina. E pra piorar, a gente
não sabe nem procurar quanto custou cada coisa. Eu não vejo mudança.

Transpondo-se esses conceitos para o caso concreto se verifica o desacerto da r. sentença de 1º
grau.
Não se pode negar a existência de Notícia de Fato apresentada ao Ministério Público e
do despacho de instauração datado de 09/10/2024 (autos nº 0600371-69, id. 44151490), nos
seguintes termos:

"CONSIDERANDO o encaminhamento de representação por GABRIELA CONTIERO
relatando que os agentes públicos DIEGO CUNHA DE SOUZA e AMANA COQUEMALLA
THOME, do Município de Londrina, praticaram, em tese, ato de improbidade administrativa,
em violação aos princípios da moralidade e impessoalidade que regem a Administração
Pública;
CONSIDERANDO a informação de que os representados ocupam cargos em comissão na
assessoria executiva no gabinete do então Prefeito, Marcelo Belinati, conforme documentos
anexos, ao mesmo tempo que compõem o quadro societário da empresa CIRÚRGICA
MEDPLUS LTDA, participante do Pregão Eletrônico n° PGE/SMGP 0141/2024, realizado
pelo Município de Londrina;" (p. 1)
CONSIDERANDO que o art. 9º, § 1º, da Nova Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021 – dispõe
que não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato
agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do
cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria;
CONSIDERANDO o entendimento do STF (TEMA 1.001) no sentido de que é constitucional
ato normativo municipal, editado no exercício de competência legislativa suplementar, que
proíba a participação em licitação ou a contratação: (a) de agentes eletivos; (b) de ocupantes de
cargo em comissão ou função de confiança; (c) de cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer destes; e (d) dos
demais servidores públicos municipais;
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para apuração dos fatos, bem como as
disposições do Ato Conjunto n° 001/2019 da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-

Num. 44311001 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48
Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, que regulamenta a instauração e a tramitação
da Notícia de Fato, determina-se:
1. A instauração de Notícia de Fato, por representação, tendo por objeto apurar eventual ato
ilícito praticado pelos agentes públicos, DIEGO CUNHA DE SOUZA e AMANA
COQUEMALLA THOME, enquanto sócios da empresa CIRÚRGICA MEDPLUS LTDA,
participante do Pregão Eletrônico n° PGE/SMGP 0141/2024, realizado pelo Município de
Londrina/PR, nos termos do art. 2o, § 1º c/c art. 3o, do Ato Conjunto nº 01/2019 da
PGJ/CGMP;
2. A solicitação, via sistema JUCEPAR, do contrato social da empresa CIRÚRGICA
MEDPLUS LTDA, constituída no CNPJ no 52.685.881/0001-25, com a finalidade de verificar
a composição do quadro societário quando da realização do certame licitatório no Município de
Londrina

Tal fato, inclusive, é esclarecido na certidão juntada aos autos pela própria Assessoria Jurídica da
Campanha de MARIA TEREZA, que assim, dispõe (id. 44154677):

CERTIFICA-SE, OUTROSSIM, QUE NOS AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº
0078.24.005663-6, SÃO PARTES E/OU INTERESSADOS DIEGO CUNHA DE SOUZA,
AMANA COQUEMALLA THOME E A EMPRESA CIRÚRGICA MEDPLUS LTDA,
ENCONTRANDO-SE REFERIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM FASE
DE DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO/VERIFICAÇÃO DOS FATOS.
Certidão emitida em: 15/10/2024, as 12h55m, pela 26ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Londrina com atribuições nas áreas de Proteção ao Patrimônio Público, estabelecidas pela
Resolução nº 7.311/2024.

Por outro lado, a nova Lei de Licitações (14.133) prevê, entre outros, a seguinte capitulação legal:

Contratação direta ilegal
Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses
previstas em lei:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Como se verifica, então, de fato, uma vez comprovada a denúncia, estar-se-ia diante de um
crime, situação que, a meu ver, afasta o conceito de notícia sabidamente inverídica ou
descontextualizada.
Entendo, assim, que diante dos fatos acima narrados, não incide, portanto, o disposto no art. 9-C,
da Res. nº 23.610/2019-TSE, que assim, prevê:

Num. 44311001 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz
de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro
ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do
Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à
irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Sem sequer adentrar ao campo da transposição de termos técnicos e de um vocabulário
acadêmico para a propaganda eleitoral, a existência de notícia de fato, acompanhada de indícios
não negados de que os que constam da Notícia de Fato, realmente são funcionários
comissionados do Município, bem como são (ou foram contemporaneamente) sócios de uma
empresa que se sagrou vencedora em certame licitatório, no meu sentir não torna o comercial do
Recorrente, calunia, injuria, difamação ou fato sabidamente inverídico.
Por outro vértice, é importante ressaltar que, em nenhum momento, a candidata MARIA TEREZA
foi acusada de fazer parte da Investigação e, quanto ao atual Prefeito MARCELO BELINATTI, o
que se tem é a afirmação verídica de que os funcionários municipais comissionados objetos da
Notícia, estão (ou estavam) lotados no Gabinete do atual Prefeito.
Assim, não há que se falar em imputação de crime contra os Representantes/Recorridos.
Nesse norte, a ilação promovida no vídeo, originada do fato de que Diego de Souza é servidor do
gabinete do Prefeito do Município de Londrina e que evolui para se inferir a existência de uma
"quadrilha belinatista" - da qual o Sr. Prefeito de Londrina e a ora Recorrida fariam parte em razão
do contexto da propaganda eleitoral e da existência de apoio político do alcaide em favor da
Recorrida - se mostra uma consequência inexorável da Notícia de Fato e, nessa extensão,
agasalha a crítica cáustica, ácida e contundente à Administração Municipal Londrinense.
É importante ressaltar que a crítica a atuação do detentor do mandato público em suas decisões
e atos de gestão é admitida como exercício legítimo da garantia de liberdade de expressão pelo
C. Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL DE REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO

Num. 44311001 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48
JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO.
CRÍTICA POLÍTICA. PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA
ORIGEM AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação com o conteúdo
da referida matéria jornalística inviabiliza a percepção, de plano, de que as informações
constituem divulgação de fato sabidamente inverídico. Além disso, os comentários veiculados,
#vergonha, #EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente Estância repercute negativamente na
imprensa sergipana, não exorbitam os limites da liberdade de expressão, de sorte que as
postagens em liça encerram mera crítica política, inerente ao próprio debate democrático e à
vida pública dos mandatários, assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal
e 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534, Acórdão, Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

Logo, a crítica em relação aos fatos narrados na notícia de fato não é, ao meu ver, ato
propaganda eleitoral de intento calunioso, tampouco sabidamente inverídica ou descontextualizada.
Uma vez que não resta demonstrada a descontextualização da propaganda eleitoral, ou qualquer
outro elemento que indique o caráter injurioso, difamatório ou calunioso da publicidade, tampouco
que é sabidamente inverídico, não se há falar na incidência do art. 57-D, da Lei nº 9.504/97, ao
caso concreto, tampouco da sanção pecuniária prevista no § 2º, do dito artigo.
Assim, deve ser reformada a r. sentença para que seja julgada improcedente a Representação
originária, cassando-se a multa imposta.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de José Tiago Camargo
do Amaral, para o fim de reformar a r. sentença de 1º grau e cassar a multa nela imposta com
fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44311001 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816491272600000043257048
Número do documento: 24121816491272600000043257048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 16:53:48
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(11548) Nº 0600285-25.2024.6.16.0041 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE
FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO
CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE -
SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA -
SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024